Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011272-21.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DE FREITAS SANTOS - CPF: 963.990.311-68 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPROCEDÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – JUNTADA DE TOI UNILATERAL – PROVA UNILATERAL – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES DO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI realizado de forma unilateral, posto que inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento do pedido contraposto (R$ 1.520,49), ao argumento de que os elementos constantes dos autos não são suficientes para o deferimento do pleito, e após a análise dos embargos de declaração, julgou improcedente a multa por litigância de má-fé, conforme trechos que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e
PROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de
CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.520,49 (mil quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação.

REVOGO
a tutela de urgência concedida a id
24349381
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Após análise dos embargos de declaração opostos pela parte promovida:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e PROCEDENTES
os pedidos contrapostos para o fim de CONDENAR
a parte reclamante ao pagamento do valor de R$ 1.520,49 (mil quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação.

REVOGO
a tutela de urgência concedida a id 24349381.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé e honorários advocatícios"

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente alegou, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença, porque houve cobrança indevida e abusiva, posto que o consumo recuperado corresponde ao período de seis meses e não do período de noventa dias anterior a constatação da fraude. Sustenta, ainda, que houve corte do serviço, o qual fora restabelecido apenas por liminar deferida nestes autos.

Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega a suspensão indevida do fornecimento dos serviços de energia elétrica em 25/09/2019, em razão de cobrança de fatura não eventual com base em recuperação de consumo no valor de R$ 1.520,49.

Alega que não participou da vistoria realizada pela parte promovida, bem como não recebeu qualquer notificação a respeito. Alega, ainda, que o suposto defeito apontado inexiste. Requer ao fim o retorno do fornecimento de energia, bem como a declaração de inexistência da cobrança apontada e ainda a condenação da indenização por danos morais.

Em sede de defesa fora acostado TOI, entretanto este não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte promovente ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 1.520,49, ao argumento de que a parte promovida cumpriu as normas estabelecidas pela ANEEL, posto que o TOI foi elaborado, sendo que a inspeção foi realizada no local na presença de dois prepostos com a confecção de fotos de comprovação da irregularidade e que a parte promovente se recusou a assinar o termo de inspeção.

Esclareço que o restabelecimento dos serviços se deu apenas após deferimento de liminar nestes autos, proferida nos seguintes termos:

“Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA
e em consequência
, ANTECIPO
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei n.o 9.099/95.

Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil,
DETERMINO
que a parte reclamada
RESTABELEÇA
o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2259314-9, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como que se abstenha de efetuar nova interrupção, tão somente quanto à fatura de “Recuperação de Consumo”, no valor de R$ 1.520,49 (mil quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que a concessionária não respeitou as normas da ANEEL quando da realização da vistoria, sendo imperioso registrar que o TOI n. 696437, datado de 09/11/2018, referente a UC n. 6/2259314-9 juntado em sede contestação, não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência, posto que consta a informação “Cliente ausente”. Assim, referido laudo é unilateral, de modo que cabia à concessionária cumprir os procedimentos constantes na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
,
no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1o, quando for o caso.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Portanto, a referida Resolução estabelece que o TOI deve ser realizado na presença do consumidor, o qual deverá receber uma via do documento ou, ainda, ser notificado quanto ao seu resultado por meio que permita a comprovação do recebimento e nenhum desses requisitos foram observados, de modo que se trata de perícia unilateral, não servindo como meio de prova.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, conforme ementa que cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

(...)

TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e que tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo e a negativa de restabelecimento do serviço, cuja fatura deve ser declarada inexistente e o dano moral ser indenizado, posto que houve corte do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Assim, havendo Termo de Ocorrência e Inspeção realizado de forma unilateral, posto que inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo contestada no valor de R$ 1.520,49 (mil quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020